Tribunal: STF
Processo: ARE 1570503
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. Autora alega que há frequente transbordamento de água de esgoto na rua em que reside, devido ao entupimento da rede sanitária. Perícia judicial constata o alegado. Omissão específica do Município em promover a melhoria das condições de saneamento básico (art. 23, inciso IX, da Constituição da República). Correta a sentença que determinou a readequação da rede de esgoto. Dano moral não configurado. No presente caso, o natural e compreensível inconformismo da autora não justifica a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais. Até porque, condenação a esse título em benefício de alguns iria onerar as finanças públicas em prejuízo de todos. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS” (eDOC 148 – ID: 223f9630, p. 1)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 5º, XXXV; 93, IX; 167, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do autor da presente ação, sob o fundamento de que o direito pleiteado envolve interesse indivisível e apenas exigível por meio de ação coletiva; e a ilegitimidade passiva do Município do Rio de Janeiro, sob o fundamento de que não é responsável pelo serviço de saneamento básico no local, e de que deveriam integrar o polo passivo a pessoas que ocuparam, parcelaram e edificaram clandestinamente na localidade, posto que elas que lançariam os resíduos sólidos na tubulação de esgotos. 



    No mérito, defende-se a necessidade de integração do acórdão impugnado ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1.842, que declarou a constitucionalidade da Lei Complementar nº 87/1997, em que fixada a competência do Estado do Rio de Janeiro para a exploração de serviços de água e esgoto.



    Argumenta-se que, na Cidade do Rio de Janeiro os serviços de esgotamento sanitário foram por décadas prestados, com exclusividade, por sociedade de economia mista estadual, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE. 67 (...) e que (...) A imposição ao Município a executar obras para reparo de rede de esgoto, serviço público que a CEDAE se omite em prestar adequadamente há décadas, foi feita com desconsideração de diversas disposições de lei federal e, outrossim, a decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade a respeito da questão proferida, como a partir de agora se examinará (eDOC 172 – ID: 6ade5293, p. 16).



    Afirma-se que fora celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro, a CEDAE e o Município do Rio de Janeiro um Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações e que, de acordo com o pactuado no Termo, a responsabilidade primária pelo serviço de esgotamento sanitário permanecerá com o Estado e com sua concessionária CEDAE por mais 50 anos, conforme Cláusula Segunda e seu parágrafo 1º (...), bem como que o (...) Município, em colaboração com o ente estadual, concordou em assumir a gestão da rede já implantada pela CEDAE apenas na Área de Planejamento (AP-5) e em áreas irregularmente ocupadas discriminadas no Anexo II ao Termo, conforme parágrafos 1º a 4º de sua Cláusula Segunda (eDOC 172 – ID: 6ade5293, p. 32).



    No ponto, reforça-se então que o Município não pode ser responsabilizado por eventuais falhas na prestação do serviço de saneamento básico.



    Sustenta-se, ainda, que a decisão impôs ao Município obrigação de fazer que implica despesas, em detrimento da autonomia administrativa e financeira dos entes federativos.



    Alega-se que a imposição, por decisão judicial, da realização de obras públicas para implantação ou reparo de rede de esgotamento sanitário em certa área da Cidade, mediante condenação exclusiva do Município tem consequências orçamentárias (...), que (...) afronta dois alicerces fundamentais do Estado Federal Brasileiro expressos na Constituição: a autonomia administrativa e financeira dos Municípios e o sistema de distribuição de competências entre os poderes constituídos (...) e que, (...) Se tida como juridicamente válida, a decisão recorrida servirá como precedente para que decisões governamentais de âmbito político, inerentes ao mérito administrativo (eDOC 172 – ID: 6ade5293, p. 12).



    Aduz-se, também, a inalienabilidade de área pública e que o terreno indicado na inicial, caso pertença ao Poder Público, não pode ser objeto de apossamento.



    Por fim, alega-se que há causas diversas das apontadas na inicial para o inadequado funcionamento da rede de esgoto que serve à localidade e que foram realizadas obras recentemente na localidade que evidenciam a atuação do Município.



    Determinado o retorno dos autos pela 3ª Vice-Presidência para a aplicação do tema 698 da repercussão geral, o órgão julgador entendeu que a decisão está alinhada ao precedente do Supremo Tribunal Federal (eDOC 286 – ID:dd4bcf43).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 1.842, assentou-se a inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente exclusivo de funções e serviços públicos de saneamento básico, sendo a responsabilidade pelo serviço atribuído ao conglomerado formado pelos municípios e pelo estado federado, de maneira que a participação dos entes nesse colegiado não necessita ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente.



    Ato contínuo, os efeitos da decisão foram modulados para conferir o prazo de 24 meses para o legislador estadual apreciar o tema, constituindo modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana, dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente federativo. 



    Eis a ementa deste precedente:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput; 4º, caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados substancialmente. 3. Autonomia municipal e integração metropolitana. A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supra municipais. 4. Aglomerações urbanas e saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum. O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o estado. O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto. Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “a ser submetido à Assembleia Legislativa” constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de saneamento básico, há excepcional interesse social para vigência excepcional das leis impugnadas, nos termos do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar da data de conclusão do julgamento, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador estadual deverá reapreciar o tema, constituindo modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana, dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente” (ADI 1842, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, no caso, trata-se de hipótese de omissão específica, decorrente da violação de um dever de agir do Município do Rio de Janeiro, visto que os transbordamentos da rede sanitária são frequentes há vários anos e sempre causam danos e transtornos à população e que o ente público recorrente, sabedor de fato notório, previsível e evitável, teria o dever específico de agir para evitar os danos provocados. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A autora alega que há frequente transbordamento de água de esgoto na rua em que reside, devido ao entupimento da rede sanitária. Afirma que a situação se agravou após o Município ter efetuado obras de saneamento na Estrada Grajuá – Jacarepaguá, desviando o esgoto por uma canaleta que passa pela localidade que reside (Engenho Novo). Relata que o esgoto a céu aberto causa diversos transtornos aos moradores da região, inclusive com aglomeração de roedores e insetos, havendo potencialização de risco de contrair doenças.



    A pretensão da autora consiste no implemento de política pública de saneamento básico, por conta de falhas estruturais que atingem a todos os moradores daquela localidade. A autora alega sofrer com a situação relatada, tendo, portanto, legitimidade para postular em Juízo aquilo que considera ser de Direito. Assim, fica afastada a preliminar de ilegitimidade ativa. 



    Da mesma forma, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o art. 23, inciso IX, da Constituição da República, prevê a competência comum da União, dos Estados e do Município de promover a melhoria das condições de saneamento básico. Eventual lei estadual ou convênio não possuem força suficiente para afastar a imposição constitucional. 



    No mérito, a autora juntou aos autos fotos que comprovam o vazamento de esgoto na rua em que reside (ind.17, fls.21/30), inclusive abaixo-assinado entregue pelos moradores ao Município com pedido de providências (ind.17, fls.31/37).



    Após perícia judicial, constatou-se a existência do alegado transbordamento de esgoto na localidade em que reside a autora, em razão da rede de esgotamento estar ultrapassada. Por fim, concluiu que “de acordo com as evidências constatadas in loco, podemos afirmar que os transbordamentos em poços de visitada rede coletora de esgotamento sanitário da Rua Raul Cardoso estão associados a entupimento por acúmulo de detritos provenientes do Morro do Encontro“ (ind.261). 



    A controvérsia reside sobre a discussão acerca da responsabilidade civil do Município, cuja regra é a responsabilidade objetiva, assim considerada a que prescinde da comprovação de culpa, consoante o que dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal (...)



    A Magna Carta de 1988 adotou a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Município responde quando seus agentes causarem danos a terceiros, independentemente de culpa, sendo excludentes da responsabilidade o caso fortuito ou a força maior e a culpa exclusiva da vítima.



    Nessa direção, quando o dano decorre de conduta omissiva da Administração Pública, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o ente público tem a obrigação de evitar o dano e não o faz. Assim, há situações geradoras de danos que refogem à possibilidade de o Poder Público impedi-los e prevenilos através de seus agentes, vindo a provocar danos aos administrados. Nessa hipótese, o Estado também responde objetivamente, conforme o art.37, §6º, da Constituição. Entretanto, em se tratando de omissão genérica, essa responsabilidade transmuda-se em subjetiva, a implicar a comprovação da conduta culposa para a configuração do dever de reparar o dano. 



    No caso presente, não se trata de omissão genérica, mas, sim, de omissão específica, decorrente da violação de um dever de agir exclusivo. Isso porque os transbordamentos da rede sanitária são frequentes há vários anos e sempre causam danos e transtornos à população. Logo o Município, sabedor de fato notório, previsível e evitável, tem o dever específico de agir para evitar os danos provocados. 



    Frise-se que, dentre os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, está o da eficiência, que corresponde ao “dever de boa administração”, ou seja, a adoção de medidas eficazes para produzir resultados satisfatórios.



    O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e rendimento funcional. A função administrativa não se restringe mais em desempenhar atividades com base na legalidade. É preciso gerar resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento às necessidades da comunidade e de seus membros. 



    Logo, correta a sentença no ponto em que condenou o Município a promover obras de readequação da rede de esgotamento sanitário que atende a residência da autora” (eDOC 148 – ID: 223f9630)  



    Portanto, primeiramente, vale salientar que, contrariamente ao que alegado pelo recorrente, a modulação de efeitos realizada no julgamento da ADI 1.842 não visou atribuir ao Estado a responsabilidade exclusiva para explorar o serviço de saneamento do âmbito municipal, mas sim conferir um prazo razoável para que o legislativo estadual defina um regime de responsabilidade compartilhada entre Municípios e o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, a decisão impugnada, ao reconhecer a responsabilidade do Município pela omissão específica no caso dos autos, não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional quanto à imposição de obrigação de fazer, posto que admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando subsistente ofensa a garantias fundamentais dos jurisdicionados.



    Nesse ponto, anoto que, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, assentou-se a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, com a ressalva de que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023)  



    Na espécie, a procedência do pedido formulado na ação civil sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narradas e provados na inicial, notadamente quanto à omissão específica do Município do Rio de Janeiro na adoção de medidas voltadas a evitar os transbordamentos da rede sanitária, tidos como frequentes há vários anos, causadores de danos e transtornos à população, conforme laudo pericial produzido nos autos.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADI 1.842. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNASA. CONVÊNIOS FIRMADOS PARA IMPLEMENTAR OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS CONVENIADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. No julgamento da ADI 1842, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que a promoção de melhorias no serviço de saneamento básico é de competência comum de todos os entes federados, não pertencendo, portanto, à esfera exclusiva de atuação dos municípios. 2. Para dissentir do Tribunal de origem, quanto à legitimidade passiva da FUNASA para integrar o polo passivo da ação civil pública em em apreço, seria necessária a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1485314 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 20.03.2025 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. 2. Danos ambientais causados em razão de irregularidades nas obras para construção de conjunto habitacional. Responsabilidade solidária do Estado e do município. Possibilidade. Orientação firmada no julgamento da ADI 1.842. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1468439 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.08.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão e responsabilidade imputada ao Estado do Acre, com vistas à implementação de políticas públicas, no que diz respeito à destinação final inadequada dos resíduos sólidos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise de legislação infraconstitucional (Lei 12.305/2020), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013).4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE 1343181 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.04.2023 – grifo nosso)  



    Por fim, registro que questões pontuais impugnadas pelo recorrente, relacionadas à ilegitimidade ativa do autor da ação para mover a presente ação e à eventual natureza pública do imóvel indicado na inicial e sua inalienabilidade envolvem matéria restrita ao âmbito infraconstitucional e necessitariam do revolvimento ao acervo fático-probatório. Desse modo, incide no caso a Súmula nº 279 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 148 – ID: 223f9630, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente